Tribunal: TJES
Processo: 0003509-28.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003509-28.2014.8.08.0008

EBGTE:
VOLPONI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EBGD
O
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
D
ES.
Robson luiz albanez

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a realização de prova pericial grafotécnica, com custeio pro rata entre as partes, ao fundamento de suposta omissão quanto à responsabilidade do banco embargado pelo adiantamento dos honorários periciais, nulidade da conversão do julgamento em diligência e ausência de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do julgado quanto à responsabilidade pelo custeio da perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a conversão do julgamento em diligência configura nulidade por surpresa processual; e (iii) determinar se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais mencionados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, relativa a ponto que deveria ter sido abordado e não o foi, o que não ocorre quando a insurgência se dirige à solução adotada e não à ausência de enfrentamento da matéria.

Na decisão monocrática consignou-se expressamente que a perícia deveria ser custeada
pro rata
pelas partes, com restituição pela parte sucumbente, nos termos do art. 95 do CPC, e não houve insurgência contra tal determinação no agravo interno, configurando preclusão consumativa.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a preclusão mesmo em relação a matérias de ordem pública, inviabilizando a rediscussão em sede de embargos de declaração.

A conversão do julgamento em diligência para produção de prova pericial encontra amparo nos arts. 370 e 938, §3º, do CPC, sendo legítima diante da controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas e da insuficiência das provas existentes, não havendo nulidade ou surpresa processual.

O julgador não está obrigado a mencionar literalmente cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso, afastando a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

A oposição de embargos de declaração sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC constitui mera irresignação com o resultado do julgamento, ensejando alerta quanto à possível aplicação de multa por caráter protelatório, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria não impugnada no momento processual oportuno, ainda que de ordem pública.

A conversão do julgamento em diligência para produção de prova pericial é legítima quando fundada na controvérsia e insuficiência das provas, nos termos dos arts. 370 e 938, §3º, do CPC.

A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão estiver devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 6º, 95, 139, I, 141, 370, 938, §3º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0033407-37.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1002776-70.2021.8.26.0405, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 30.03.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0694.01.002048-5/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 23.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003509-28.2014.8.08.0008

EBGTE:
VOLPONI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EBGD
O
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
D
ES.
Robson luiz albanez

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem.

Em primeiro lugar, concernente à alegada omissão sobre o ônus do custeio da perícia grafotécnica pelo banco embargado, não assiste razão a recorrente.

Isso porque nos termos da decisão monocrática (ID 7066490), “
a
perícia deverá ser custeada

pro rata
, nos termos do
a
art. 95 do CPC, sendo restituído ao final da demanda pela parte sucumbente
”;
não havendo insurgência, no agravo interno, quanto a referida determinação.

Nesses termos, vez que o agravo interno não versou sobre a obrigação de custeio da perícia
pro rata
pelas partes, não há se falar em omissão no julgamento, visto a preclusão da matéria recorrida.

Quanto ao tema é
a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO –
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – ARTIGO 407 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a
preclusão

consumativa

se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública.

(
TJ MT,
N.U 0033407-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

[...]
–
Preclusão consumativa – Irrelevância de se tratar de matéria de ordem pública, que também é passível de ser acobertada pelo manto da preclusão
– Precedentes do STJ - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002776-70.2021.8.26.0405; Relator (a):Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REABERTURA DA DISCUSSÃO - INVIABILIDADE.
A preclusão consumativa inviabiliza a reabertura da discussão sobre o tema, ainda que envolvendo matéria de ordem pública.
(TJMG- Apelação Cível 1.0694.01.002048-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2017, publicação da súmula em 01/12/2017)

Partindo de tais premissas
,
in casu
,

a
tese
arguida pel
a

embargante, qual seja, o
custeio
integral
da perícia grafotécnica pelo banco
réu
,
encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão,
já que transcorr
ido
o momento processual oportuno para a sua alegação.

Ato contínuo,
n
o que tange à conversão do julgamento em diligência para a realização de prova pericial grafotécnica, verifico que a decisão embargada se apoiou em fundamentos sólidos, tanto de ordem fática quanto jurídica, os quais foram claramente delineados no acórdão.

Especificamente, considerou-se indispensável a realização da perícia para esclarecer a autenticidade das assinaturas constantes nos cheques que embasaram a lide, dada a controvérsia posta e a fragilidade das provas até então produzidas. Assim, invocou-se corretamente o art. 370 do CPC, que confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do feito, ainda que de ofício, especialmente quando ausente preclusão
pro judicato
em matéria probatória.

No mesmo sentido, o acórdão embargado fez menção expressa aos princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da verdade real, destacando que a determinação de diligência não constitui substituição da atuação das partes, mas sim um instrumento legítimo de complementação probatória. Ressaltou-se, ademais, a possibilidade da conversão do julgamento em diligência no âmbito recursal, conforme autoriza o art. 938, §3º, do CPC, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou surpresa processual.

Por fim, acerca do prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela parte embargante (arts. 2º, 6º, VIII, 95, 139, I, e 141 do CPC, bem como o Tema 1061 do STJ), ressalto que o julgado enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes para a formação da convicção colegiada, ainda que sem menção expressa e pontual a cada norma citada. Ora, é pacífico o entendimento de que não se exige do órgão julgador o enfrentamento literal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que o
decisum
esteja suficientemente fundamentado, como ocorreu no caso em apreço.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Pela derradeira vez, advirto as partes de que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.